Tribunal: TCU
Processo: 016.469/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Vicente Ferrer/MA, por força de termo de compromisso cujo objeto era a construção de quadra escolar coberta com vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Vicente Ferrer (MA), por força do Termo de Compromisso 10995/2014, cujo objeto era a construção de quadra escolar coberta com vestiário, localizada na Rua Principal do Povoado Poleiro, bairro rural, na referida municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Raimunda Araújo Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar a responsável designada a seguir ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/7/2014 101.983,38 Débito 24/12/2020 2.941,82 Crédito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar as seguintes multas aos responsáveis designados adiante: 9.4.1. Sra. Maria Raimunda Araújo Souza: R$ 83.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.4.2. Sra. Conceição de Maria Pereira Castro: R$ 39.500,00, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que as responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão às responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de São Vicente Ferrer (MA), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.